Tribunal: STF
Processo: Ext 1914
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA

    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE AMEAÇA. DELITO NÃO EXTRADITÁVEL. ARTIGOS 2º DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO E 82, IV, DA LEI 13.445/2017. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRESPONDÊNCIA COM O DELITO DE FEMINICÍDIO. DUPLA INCRIMINAÇÃO E PUNIBILIDADE CONFIGURADAS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. RISCO À VIDA DO ESTRANGEIRO NÃO DEMONSTRADA. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE. EXTRADIÇÃO PARCIALMENTE DEFERIDA.

    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina que atende aos requisitos da Lei 13.445/2017 e do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 4.975/2004.

    2. Os fatos relacionados ao crime de ameaça não são extraditáveis, por serem puníveis com reprimenda inferior a dois anos segundo a legislação brasileira. Inteligência do art. 2º do Acordo e do art. 82, IV, da Lei de Migração. 

    3. Crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, nos termos da legislação estrangeira, que corresponde à tentativa de feminicídio, tipificado no art. 121-A, § 2º, V, c/c art. 14, II, do Código Penal. 

    4. Dupla incriminação e punibilidade configuradas.

    5. Inexistência de óbices legais à extradição.

    6. Esta Suprema Corte já assentou que a “simples alegação de que a extradição importará risco à vida do extraditando não se presta a obstar o acolhimento do pedido, mormente pela inexistência de comprovação idônea de causa excepcional que legitime a recusa, bem como pelo fato de que a garantia da segurança do extraditando em seu território incumbe ao Estado requerente” (Ext 1523, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 17.8.2018). 

    7. Compromissos previstos no art. 96 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017) formalmente assumidos pelo Estado Requerente.

    8. Extradição parcialmente deferida.